Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-04.2012.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-04.2012.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COELBA-GRUPO NEOENERGIA S.A

Advogado(s)
:
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, TIAGO FREITAS ASPERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLÁUDIO MONTEIRO BENFICA

Advogado(s)
:
GEORGIA DA SILVA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, contra o acórdão de Id. 94208442, que negou provimento à apelação interposta pela parte ré, ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões decididas nos autos, constituindo recurso de integração e não de substituição do julgado, sendo inadmissível sua utilização para obter reexame das matérias sob ótica mais favorável ao embargante.

4. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada todas as questões suscitadas.

5. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando encontrar fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O pedido final do embargante não se limita ao aclaramento, estando centrado na reforma do aresto questionado com inversão do resultado do julgamento, o que não pode ser obtido por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à reforma da decisão ou ao rejulgamento da causa. 2. Constitui recurso de integração e não de substituição do julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir questões já decididas sob ótica mais favorável ao recorrente. 3. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando apresentar fundamentação suficiente para lastrear seu entendimento.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.328/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 10/09/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.671.984/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/06/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.600/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 13/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
nº
0000206-04.2012.8.05.0220
,

sendo Embargante
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e

Embargad
o

CLAUDIO MONTEIRO BENFICO
.

Acordam os Desembargadores componentes
da

Quinta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator
.